Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704916-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: 2A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, ELIANA DE JESUS MOTA DA QUINTA, MARCO ANTONIO NETTO DA QUINTA, WILSON FURTADO SEGUNDO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 23350138 – Pág. 521/522) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de 2A Comércio e Serviços de Informática Ltda – ME e outros, acolheu impugnação da Executada/Agravada Eliana de Jesus Mota da Quinta e promoveu o desbloqueio de R$ 2.306,87 (dois mil trezentos e seis reais e oitenta e sete centavos) de sua conta corrente. O Agravante, por meio da petição de ID 26922195, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator